Tribunal: TJDFT
Processo: 0713977-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0713977-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SIDNEY FALEIROS DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por SIDNEY FALEIROS DA SILVA (id 26362510) em face de decisão desta Relatoria (id 25603122) que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra despacho, proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que intimou o agravante, na pessoa do advogado constituído nos autos, para indicar o paradeiro do veículo objeto da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORE CREDITO FINACIAMENTO E INVESTIMENTO SA, sob pena de se considerar a omissão ato atentatório à dignidade da justiça. Em consulta ao feito principal (n. 0703464-18.2020.8.07.0002), verificou-se que o veículo foi apreendido e o réu pessoalmente citado, sem qualquer manifestação do Juízo sobre a alegada aplicação da multa (id 96175955 dos autos principais). Intimado para se pronunciar sobre eventual não conhecimento do recurso, nos termos do despacho de id 27288909, o agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id 27617622). Neste quadro, fica evidentemente configurada a falta de interesse recursal, o que torna prejudicado o processamento e julgamento do presente agravo interno. Com essas considerações, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 03 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator